Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735605-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASILIA APELADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA contra sentença da 6a Vara de Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos da petição inicial (ID 34913251). A apelante, pessoa jurídica, requer, em seu recurso (ID 34913270), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta omissão quanto à análise do pedido pelo juízo de primeiro grau. Intimado, o apelado JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA apresenta impugnação à gratuidade de justiça deferida no segundo grau, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil – CPC (ID 38557908). Sustenta que o fato de os demonstrativos contábeis da apelante demonstrarem pouca receita, consta dos autos a existência de outro imóvel registrado em seu nome (matrícula no 30.958 – ID 38558410). Por consequência, alega a improcedência das alegações de que a aquisição do bem objeto da presente demanda abarcou todas as economias da entidade. Diante da juntada de documento novo, oportunizou-se nova vista dos autos à apelante, nos termos do art. 933 do CPC. Requereu o indeferimento da impugnação pelos seguintes fundamentos: 1) o lote litigioso possui duas matrículas, uma delas indicada pelo apelado, decorrente do empreendimento (projetos de parcelamento) que foi obstado pela demanda judicial; 2) Tal fato já e conhecido nos autos (ID 34913102) e não afasta a comprovação da hipossuficiência: a ausência de renda e de investidores permanece. É o relatório. DECIDO. O julgamento do pedido de gratuidade da justiça e de sua impugnação, nos processos de competência originária do tribunal ou em grau de recurso, são de competência do relator, nos termos do art. 101, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 71 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). A gratuidade da justiça foi concedida nos seguintes termos (ID 36872479): “(...) Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. A contrario sensu, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser suficientemente demonstrada nos autos. Desse modo, compete ao magistrado verificar se a pessoa jurídica está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, diante de possível comprometimento de suas atividades estatuárias ou empresariais, conforme o caso. Como se observa dos documentos juntados na petição de ID 36596905, assinados por empresa de inteligência contábil (balanço patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício - DRE de 2021 e balancete analítico do período de 1o/1/2022 a 31/5/2022), a apelante possui ativos e passivos totais no valor de R$ 1.111,15 (mil, cento e onze reais e quinze centavos), e um patrimônio líquido de apenas R$ 953,05 (novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). Consta da DRE de 2021 que não existem resultados obtidos em prol da associação. Tais informações, em princípio, corroboram as afirmações contidas na petição: 1) as contas bancárias da associação foram encerradas por inatividade desde o início do processo; 2) a compra e venda do bem em litígio, cuja invalidade foi declarada na sentença, exigiu o uso de todas as economias da entidade. Portanto, diante da ausência de recursos financeiros mínimos da pessoa jurídica, associação cultural de natureza recreativa (estatuto social de ID 34913098), é razoável a concessão da gratuidade da justiça para suspender a exigibilidade de novas custas e dos ônus de sucumbência, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado (CPC, art. 98, § 3o). Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA, nos termos dos arts. 98, caput, § 3o, e 99, caput, §§ 1 e 7o, do CPC. Por consequência, dispenso o pagamento do preparo. Nos termos do art. 100 do CPC, intimem-se os apelados para impugnar a gratuidade da justiça deferida nesta instância, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” – grifou-se A impugnação deve ser julgada improcedente. Em análise do documento no sistema de registro imobiliário (ID 38558410), constam em nome da apelante duas matrículas registradas, correspondentes a duas porções de terreno distintas. De acordo com o contrato de compra e venda de escritura de verbas juntada na contestação (ID 34913102), trata-se de imóvel subdividido em duas glebas, de no 300 (registro no e 30.958) e no 337 (no 30.995), com as respectivas matrículas, conforme atestado na página 7, desde 18/1/2013. A sentença de ID 34913252 declarou a nulidade e a adjudicação compulsória, em favor do apelado, de apenas parte do seu objeto: a Gleba no 337, registro no 30.995. Entretanto, ambos os bens dizem respeito ao mesmo empreendimento, uma vez que suas aquisições ocorreram no mesmo instrumento (firmado com o apelado MELO IMÓVEIS LTDA. -ME). Tal fato, somado à repercussão da presente demanda, tem o potencial de desestimular e afastar os associados de contribuírem para a continuidade do empreendimento. Ademais, a existência de um único imóvel remanescente, em nome da apelante, não induz a conclusão de que é utilizado para a geração de renda para atividades associativas. O documento juntado pelo impugnante não afasta a constatação de receitas mínimas, insuficientes para o atendimento dos objetivos da entidade. Reitere-se que o DRE juntado aos autos não aponta qualquer tipo de movimentação de lucro, a não ser para compensar o montante de duplicatas a receber no exercício de 2021, de R$ 1.111,15. Consta do balancete de ID 36598660 que houve contribuições de apenas quatro associados, no valor de R$ 222,23 cada um, valor exato para essa compensação. Consta, ainda, um valor ínfimo de R$ 158,10 creditado para a associação a título de “empréstimo de sócios”. Essas pouquíssimas operações se deram no decurso do ano de 2021. Tais documentos demonstram, suficiente e concretamente, a hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. O documento novo juntado pelo impugnante (apelado) não é suficiente para afastar a comprovação da incapacidade financeira da entidade para o custeio das custas e demais despesas processuais. A gratuidade da justiça deferida em favor da pessoa jurídica deve ser mantida. INDEFIRO a impugnação à gratuidade da justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator